Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-67.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
VISTOS.
Processo distribuído erroneamente, por sorteio, nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, onde não possuo assento para recebimento de novos processos.
Ante o exposto, redistribua-se, com urgência, na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na qual detenho assento.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora